Tribunal: TJPA
Processo: 0801388-39.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801388-39.2022.8.14.0301

APELANTE: DANIEL SILVA DA SILVA

APELADO: THYAGO ANTONIO DE OLIVEIRA E SOUZA 01009301233, RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE A DINÂMICA DO CONSÓRCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência em ação de anulação de contrato com restituição de valores e indenização por danos morais. A demanda originária questiona contrato de consórcio firmado com a alegação de vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa, supostamente baseada em promessa de contemplação imediata de crédito e entrega de bem. A sentença reconheceu a validade do contrato, negou vício de consentimento e julgou improcedentes os pedidos. O Agravo Interno busca retratação da decisão monocrática ou submissão ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve prática de publicidade enganosa e vício de consentimento aptos a ensejar a nulidade do contrato de consórcio e a consequente restituição imediata de valores pagos, bem como a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio firmado pelas partes apresenta cláusulas claras e ostensivas sobre a inexistência de garantia de contemplação imediata, prevendo que esta ocorrerá por sorteio ou lance, conforme a Lei nº 11.795/2008.

A alegação de induzimento em erro por promessa verbal não encontra respaldo nos autos, ausente qualquer prova robusta ou documento que comprove a oferta enganosa por parte das agravadas.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que, havendo cláusula contratual destacada sobre a forma de contemplação, não há que se falar em vício de consentimento ou propaganda enganosa.

O argumento do chamado “golpe do consórcio” é genérico e não se sustenta diante da validade do contrato e da inexistência de vício específico no caso concreto.

A restituição de valores em caso de desistência ou exclusão do consorciado deve obedecer aos prazos e condições estipulados contratualmente, sendo incabível a devolução imediata, conforme previsto no art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e na jurisprudência do STJ (REsp 1.119.300/RS, Tema 312).

O mero inadimplemento contratual ou frustração de expectativa quanto à contemplação não configura, por si só, dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente as alegações e provas dos autos, não havendo omissão ou erro material a justificar sua reforma ou submissão ao colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula contratual expressa e destacada sobre a inexistência de garantia de contemplação imediata afasta a configuração de vício de consentimento.

A ausência de prova robusta sobre eventual promessa de contemplação imediata impede a anulação do contrato com base em publicidade enganosa.

A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído deve observar os prazos e condições estipulados contratualmente, conforme a Lei nº 11.795/2008.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de abalo concreto à esfera íntima, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; CC, arts. 113 e 422; CPC/2015, arts. 1.021, §2º e §3º, e 1.022; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010 (Tema 312).
TJ-SC, Apelação nº 5004410-69.2021.8.24.0023, Rel. Des. Rocha Cardoso, j. 06.06.2024.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0800129-77.2021.8.14.0031, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 15.04.2025.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0010057-39.2013.8.14.0040, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 04.11.2019.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0000255-61.2011.8.14.0105, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 17.01.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno nº 0808666-79.2017.8.14.0006
, interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
em face de
Rubens Santos Vieira Sampaio
, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento
, nos termos do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por DANIEL SILVA DA SILVA contra a decisão monocrática de ID nº 28222431, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801388-39.2022.8.14.0301, que negou provimento ao recurso interposto contra sentença que julgou
improcedente
a “Ação de Anulação de Contrato com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais”, proposta em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP e THYAGO ANTÔNIO DE OLIVEIRA E SOUZA (FENIX PROMOÇÕES DE VENDAS).

A sentença recorrida, lançada ao id nº 26399182, rejeitou as alegações de vício de consentimento e propaganda enganosa, reconhecendo a validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos de anulação contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 17.913,00), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id nº 28690639), o Agravante sustenta:
(i) a
tempestividade
do recurso, com ciência da decisão monocrática no dia 16/07/2025 e protocolo do Agravo Interno em 28/07/2025;
(ii) a
dispensa do preparo
, em razão do benefício da gratuidade de justiça;
(iii) que houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa praticada pelas Agravadas, que prometeram a liberação imediata de crédito e entrega de veículo mediante entrada e parcelamento posterior;
(iv) que a decisão monocrática não examinou adequadamente as provas constantes dos autos, contrariando o art. 1.021, §3º, do CPC;
(v) que o contrato celebrado está eivado de nulidade absoluta, por afronta à boa-fé objetiva e ausência do dever de informação;
(vi) que a prática adotada pelas Agravadas configura o conhecido “golpe do consórcio”, cujos elementos caracterizadores foram detalhadamente narrados no recurso, com base em doutrina e jurisprudência;
(vii) que o consumidor é parte vulnerável na relação de consumo, razão pela qual requer a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC;
(viii) que deve ser reconhecida a nulidade do contrato, com a devolução integral e imediata dos valores pagos, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Requereu, ao final, a
retratação da decisão agravada
(art. 1.021, §2º, do CPC), ou, não sendo esse o entendimento, que o recurso seja levado a julgamento colegiado, com inclusão em pauta, para fins de provimento.

Certidão constante no ID nº 29387078 atesta que
não foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo Interno, no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente
Agravo Interno
foi interposto de forma tempestiva e subscrito por advogado regularmente constituído, com a devida qualificação da parte, estando presente a
dispensa de preparo
por força da concessão da
gratuidade da justiça
(art. 98, VIII, CPC). Assim, conheço do recurso.

2. Mérito

A insurgência do Agravante volta-se contra
decisão monocrática
proferida com base no art. 932, IV, do CPC, que
negou provimento à Apelação Cível
manejada em face de sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em ação anulatória de contrato com restituição de valores e indenização por danos morais.

A decisão agravada manteve a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, sob o argumento de que o contrato firmado entre as partes contém cláusulas claras e ostensivas quanto à natureza consorcial da avença, bem como à inexistência de contemplação imediata, o que afasta a tese de vício de consentimento.

Pois bem.

A controvérsia trazida à reapreciação deste Colegiado diz respeito à suposta prática de publicidade enganosa e à alegação de que o Agravante foi induzido em erro por representantes das Agravadas, os quais teriam prometido a liberação imediata de crédito mediante o pagamento da entrada e o parcelamento do restante, o que, segundo sustenta, macularia o negócio jurídico desde sua origem.

Entretanto, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Com efeito, conforme bem delineado na decisão ora agravada, o contrato de consórcio subscrito pelo Agravante detalha expressamente que a contemplação dependeria de sorteio ou lance, conforme previsão da Lei nº 11.795/2008. Tal circunstância descaracteriza qualquer alegação de vício de consentimento fundado em promessa verbal.

Reitere-se que não basta a mera alegação de que o consumidor foi induzido a erro por informações prestadas por prepostos das rés. É indispensável a demonstração robusta do alegado vício. No caso, não há nos autos qualquer documento ou prova inequívoca de que tenha sido efetivamente assegurada a contemplação imediata. Ao revés, a documentação firmada pelas partes afasta essa possibilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já assentou que:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE DANO MORAL. CONSÓRCIO. SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. TESE DE QUE FOI INDUZIDA EM ERRO PELA REQUERIDA. ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESTAQUE NO CAMPO DE ASSINATURAS DO CONTRATO QUE OSTENSIVAMENTE ALERTAVA O CONTRATANTE ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, ERRO SUBSTANCIAL OU PROPAGANDA ENGANOSA NO CASO CONCRETO. MERA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO, EM ESPECIAL QUANDO O CONTRATO DISPÕE, EXPRESSAMENTE, QUE AS ÚNICAS FORMAS DE CONTEMPLAÇÃO SERIAM POR MEIO DE SORTEIO OU LANCE E QUE O VENDEDOR NÃO ESTARIA AUTORIZADO A FAZER QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA OU ESTABELECER DATA PARA SUA OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO. DOLO BILATERAL. ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5004410-69.2021.8.24 .0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 06-06-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5004410-69 .2021.8.24.0023, Relator.: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 06/06/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA PROMESSA CONTRATUAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de anulação contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas e reparação por danos morais ajuizada por consumidor sob a alegação de ter sido induzido, por propaganda enganosa, a aderir a consórcio de veículo sob promessa de contemplação imediata. Mesmo após o pagamento de R$ 13.592,00, o bem não foi entregue.

Sentença de improcedência sob o fundamento de validade do contrato e ausência de vício de consentimento, tendo em vista cláusula expressa quanto à inexistência de garantia de contemplação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve prática de publicidade enganosa por parte da administradora do consórcio, apta a configurar vício de consentimento e ensejar a anulação do contrato, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema de consórcio, nos termos da Lei nº 11.795/2008, prevê a contemplação por sorteio ou lance, inexistindo previsão legal ou contratual de entrega imediata do bem.

5. Cláusula contratual expressa, em destaque, informa ao consorciado sobre a ausência de garantia quanto ao prazo de contemplação.

6. Não há vício de consentimento quando o consumidor tem ciência inequívoca da regra do negócio firmado.

7. A prova testemunhal, de caráter subsidiário, não prevalece sobre a documental expressamente assinada e destacada no contrato.

8. Correta a sentença ao julgar improcedente a ação por ausência de ilegalidade no contrato e inexistência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A adesão a contrato de consórcio com cláusula expressa sobre ausência de garantia de contemplação imediata afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A prova testemunhal não prevalece sobre cláusula contratual clara e destacada, quando ausente qualquer prova material de publicidade enganosa.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001297720218140031 26448584, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

O Agravante busca também a nulidade do contrato por ausência de boa-fé objetiva e pela prática do chamado “golpe do consórcio”. Todavia, sua argumentação está embasada em alegações genéricas, que, embora possam refletir práticas abusivas em outros contextos, não encontram respaldo nos autos concretos, especialmente diante da existência de contrato válido, assinado, e que obedece aos requisitos legais de informação e transparência.

Quanto à restituição dos valores pagos, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que, na hipótese de desistência ou exclusão do consorciado, a devolução deve observar a forma e o momento estipulados contratualmente, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.795/2008:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA . RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/2008 . PRECEDENTES DO STJ. RESP 1119300/RS. RECURSO REPETITIVO. PEDIDO ALTERNATIVO . RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO NÃO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . UNÂNIME. 1 - A Lei nº 11.795/2008, em seus arts. 22, 30 e 31, reforçou o entendimento consolidado pelo E . STJ, por meio do REsp nº 1119300/RS (Tema 312), na medida em que preceitua, como forma de preservar o sistema de consórcios, que a devolução das parcelas pagas pelos consorciados desistentes ou excluídos deve ser operada por meio dos sorteios ou, então, quando do encerramento do grupo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, rechaçando, assim, a possibilidade de restituição imediata das parcelas já efetivadas. 2 - Não merece prosperar o pedido alternativo de restituição dos valores pagos somente após o encerramento do grupo de consórcio, deduzidos o montante a título de administração, seguro de vida e adesão, na medida em que o pleito sequer foi formulado na petição inicial pelo ora Apelante, estando,a1 portanto, o ?decisum? atacado em consonância com o princípio da congruência ou adstrição, nos termos dos arts. 128 e 460, do CPC/73 (atuais arts. 141 e 492, do CPC/2015, respectivamente) . Registra-se que eventual análise, na sentença, de pleito não suscitado pela parte, configuraria o indevido julgamento ?extra petita? da lide. 3 - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJ-PA - AC: 00100573920138140040 BELÉM, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LESÃO ALEGADA DE INFORMAÇÃO INCORRETA A RESPEITO DO CONTRATO. ATO ILÍCITO . NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA . DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. 1- No sistema de consórcios, em razão da desistência ou do cancelamento em face do consorciado, a restituição dos valores não será de forma imediata, e sim em até trinta dias a contar o prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Jurisprudência do STJ . 2-Ausência de comprovação da lesão e de ato ilícito, não se configurando também pelo mesmo fundamento o dano moral alegado. 3- Apelação Cível provida. DECISÃO MONOCRÁTICA O EXMO. SR . DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR): Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL (fls. 157/169) interposta por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, julgou procedente a pretensão da autora/apelada, anulando o contrato pactuado junto a empresa/ré, condenando também, a requerida a devolver o valor de R$ 981,89 (novecentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos) devidamente corrigidos, bem como o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), a título de indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação . Em suas razões, a apelante alegou que o Juízo a quo deixou de observar às cláusulas previstas no contrato anexo aos autos, no que diz respeito à devolução dos valores pagos aos consorciados excluídos. Sustentou que o plano de consórcio aderido pela apelada, em 28 de janeiro de 2010, é regulado pela Lei nº 11.795/2008, que nos artigos 22 e 30, prevê a possibilidade de devolução de valores aos desistentes no transcorrer do grupo e não de forma imediata. Discorreu também que a consorciada fora excluída, em razão de inadimplência e que a condenação à restituição não poderia ter sido determinado de forma integral, uma vez que não contemplados os descontos das taxas previstas em contrato, como a administrativa, fundo de reserva e cláusula penal . Em relação ao dano moral, a apelante afirmou não ter havido qualquer ato ilícito praticado que justificasse a sua condenação, uma vez que a autora não fora ludibriada pelo vendedor, tendo vista que o sistema de consórcios não deixa dúvidas a respeito da impossibilidade de garantia de contemplação; tendo, ainda, a apelada amplo acesso as informações do contrato. A apelante aduziu, ainda, que, no caso em questão, aplicou a legislação vigente corroborada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de inexistir dano moral, haja vista não ter sido configurado o ato ilícito sofrido pela autora. Ressaltou que, em caso de condenação em danos morais, este deve ser reduzido em razão de ser excessivo. Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de apelação . Contrarrazões, (fls. 207/211). É o relatório. DECIDO . Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação Cível. Observando detidamente os autos, entendo que assiste razão à apelante, motivo pelo qual o recurso merece ser provido. Nos contratos de consórcio, assim como de compra e venda de bens móveis ou imóveis ou de alienação fiduciária assegura-se a devolução dos valores pagos pelo desistente ou mesmo pelo inadimplente, como previsto no art. 53 do CDC . No entanto, a devolução ao consorciado deve ocorrer ao final do plano respectivo, pois os valores pagos são normalmente comprometidos com a quitação dos bens sorteados. Não cabe, assim, devolução imediata ou antecipada. A matéria está consolidada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.119300/RS representativo de controvérsia: ¿RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART . 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSÓRCIADO. PRAZO 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO . 2- Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar o prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.¿ (REsp . 1.119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010 .Dje 27/08/2010) Na mesma linha indicam precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: ¿APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSÓRCIO. AÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES PRECENTES DESTE TRIBUNAL . DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS COTAS. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a restituição imediata das parcelas pagas pela parte autora, haja vista que tal determinação prejudicaria sobremaneira a saúde financeira do grupo de consórcio, além de acarretar tratamento diferenciado e privilegiado em relação aos demais consorciados. Sentença confirmada . NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.¿ ( Apelação Cível nº 70054787858, Décima Oitava Câmara Cível. Tribunal de Justiça do RS, Relator Nelson José Gonzaga, Julgado em 20/06/2013) De outro modo, não restaram provadas as alegações da autora em relação a supostas promessas de contemplação no prazo de 60 (sessenta) dias, principalmente à medida que consta no contrato firmado entre as partes (fls . 12/24), em letras garrafais e em vermelho, a seguinte expressão ¿ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DA CONTEMPLAÇÃO¿. Assim, também acerca da pretensão de dano moral vale considerar que o Código Civil, dispondo sobre a responsabilidade civil e o dever de indenizar, entre outros dispositivos, prevê o seguinte: ¿Art. 186- Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.¿ ¿Art . 187- Também, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa - fé ou pelos bons costumes.¿ (...) ¿Art. 927- Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único- Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem¿ . A regra é que o reconhecimento à indenização por dano moral exige a prova do ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável, pois nem sempre a conduta ilícita enseja reparação outra que não seja a material. O dano moral que independe de prova da lesão, mas apenas do ato ilícito e do nexo causal é o in re ipsa, aquele ínsito na própria coisa de modo a causar vexame ou mácula pública à imagem ou abalo psíquico e intelectual que se exteriorizem, com a inscrição em órgão de restrição ao crédito, o que não se coaduna com o caso em comento. Com efeito, o direito à devolução de valores nos contratos de consórcio imobiliário por desistência do consorciado deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados daquele previsto para encerramento do plano como ditou o STJ no julgamento do REsp nº1.119 .300/RS, representativo de controvérsia. Por conseguinte, é improcedente a ação que tem por objeto a restituição de valores, antes daquele prazo estipulado em contrato, restando assim, prejudicada a análise dos referidos valores, assim como improcedente a pretensão de dano moral por recusa administrativa ou abusividade da estipulação contratual. No entanto, não lhe assiste o direito de receber antecipadamente a restituição das parcelas pagas, nos termos da Lei nº 11.795, de 09 de outubro de 2008, c/c a Circular nº 3 .432, de 03.02.2009, do Banco Central do Brasil, que normatiza o Sistema de Consórcios, em todo território nacional. Descabe também, a sucumbência imposta à empresa/ré, em razão do resultado do julgamento; pelo que se inverte o ônus sucumbencial, suspendendo-se a cobrança em face da apelada ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei n . 1.060/50. Ante o exposto, CONHECO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, ora manejado, reformando a decisão abjurgada em todos os seus termos. Belém, 15 de janeiro de 2018 . LEONARDO DE NORONHA TAVARES RELATOR

(TJ-PA - AC: 00002556120118140105 BELÉM, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 17/01/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/01/2018)

No tocante ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que mero inadimplemento contratual, ainda que envolva frustração de expectativas, não configura dano moral indenizável, exigindo-se prova de abalo concreto à esfera íntima do consumidor.

Por fim, a alegação de que não houve valoração adequada das provas ou que houve negativa de vigência ao CDC não se sustenta, pois os fundamentos legais e fáticos foram devidamente enfrentados na decisão agravada, com respaldo na legislação vigente e na jurisprudência dominante.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade, omissão ou premissa equivocada que justifique a retratação da decisão monocrática ou a sua submissão ao colegiado, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025